Tribunal: TJBA
Processo: 0000427-92.2016.8.05.0075
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000427-92.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: SIVALDO BATISTA BRITO Advogado(s): JAELTON DA SILVA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DEFESA REGULARMENTE INTIMADA PARA ARROLAR TESTEMUNHAS. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 563 E 565 DO CPP. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR LAUDO NECROSCÓPICO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RATIFICADA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Verificação da alegada nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa, em razão da suposta impossibilidade de produção de prova testemunhal. 3. Análise da suficiência probatória para manutenção da decisão de pronúncia. 4. Possibilidade de reconhecimento da legítima defesa e consequente impronúncia do recorrente. III. Razões de decidir 5. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para apresentar rol de testemunhas, permanece inerte, deixando de praticar o ato processual oportunamente facultado pelo Juízo. Aplicação dos arts. 563 e 565 do CPP. 6. A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente na hipótese, sobretudo porque a Defesa não indicou quais testemunhas deixaram de ser ouvidas nem de que forma eventual oitiva poderia alterar o resultado da decisão de pronúncia. 7. A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, que atestou ter a vítima falecido em decorrência de traumatismo cranioencefálico causado por instrumento contundente. 8. Presentes indícios suficientes de autoria, evidenciados pela confissão extrajudicial do recorrente, posteriormente ratificada em juízo, bem como pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pelas diligências realizadas logo após os fatos, os quais relataram a confissão informal do acusado e a presença de vestígios de sangue em suas vestes. 9. Os depoimentos prestados por agentes públicos, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem eficácia probatória apta a embasar a decisão de pronúncia. 10. O reconhecimento da legítima defesa, na fase do judicium accusationis, exige prova inequívoca e incontestável, circunstância não verificada no caso concreto, em que subsiste dúvida razoável acerca da dinâmica dos fatos, a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 11. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nesta etapa processual, o princípio do in dubio pro societate. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão de pronúncia, para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0000427-92.2016.8.05.0075, da Comarca de ENCRUZILHADA, em que figuram como Recorrente SIVALDO BATISTA BRITO e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora que integra este julgado. Salvador, .